Tribunal: STJ
Processo: 0463389-94.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966281 - RJ (2024/0463389-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO ASSEM (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 6
/92024 no bojo de uma acusação de participação em uma organização
criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças
de veículos. Especificamente, ele é acusado de movimentar grandes
quantias de dinheiro por meio de sua empresa e de realizar operações
financeiras desproporcionais ao seu capital declarado.
3. As razões exaradas no decreto prisional constituem motivos
suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a
gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração
Documento eletrônico VDA47630616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 5c16bc31-a49a-429a-99d5-ddedc176663f

delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização
criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças
de veículos, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem
pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 5c16bc31-a49a-429a-99d5-ddedc176663f

AgRg no HABEAS CORPUS No 966281 - RJ (2024/0463389-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEANDRO ASSEM (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 6
/92024 no bojo de uma acusação de participação em uma organização
criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças
de veículos. Especificamente, ele é acusado de movimentar grandes
quantias de dinheiro por meio de sua empresa e de realizar operações
financeiras desproporcionais ao seu capital declarado.
3. As razões exaradas no decreto prisional constituem motivos
suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a
gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

delitiva, diante da noticiada participação do acusado em organização
criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e revenda de peças
de veículos, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem
pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de
LEANDRO ASSEM
minha relatoria de fls. 142-147 em que deneguei seu habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013).
A defesa alega, em síntese, que a prisão está fundamentada na gravidade
abstrata do crime.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Confira-se o decreto prisional (fls. 23-35, destaquei):
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

[...]
Em data inicial não definida nos autos, mas no período
compreendido entre o ano de 2021 e que perdura até os dias
atuais, nos Municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo - RJ,
os denunciados e terceiros elementos ainda não identificados,
constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por
interpostas
pessoas,
organização
criminosa
armada,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente
oriundas da exploração do Roubo, furto e receptação de veículos,
seguidos de suas desmontagem, com posterior comercialização de
, mediante a prática de infrações penais cujas penas
das peças
máximas são superiores a 04 (quatro) anos, dentre as quais
destacamos os crimes de roubo (artigo 157 do Código Penal),
furto (artigo 155, do Código Penal), receptação (artigo 180 do
Código Penal), dentre outros, mantendo conexão com outras
organizações criminosas independentes.
[...]
A ORCRIM investigada é muito bem articulada. Ela se estruturou
de forma sólida para a exploração dos crimes narrados, tudo
mediante a imposição de domínio territorial com violência,
emprego de armas de fogo, além da prática reiterada e sistêmica
dos crimes de corrupção ativa, homicídios, lavagem de dinheiro,
extorsão, ameaça, dentre outros.
O Relatório de Inteligência Financeira - RIF 98987 revelou
movimentações financeiras realizadas por ROBSON LOPES
ALVES, vulgo TOBAH, e SIDNEI CARLOS ALACRINO DE
OLIVEIRA, vulgo FOCA e GEONARIO FERNANDES
PEREIRA MORENO - GENARO, vulgo GENARO DO
GUÁCHA, bem como por outras pessoas físicas e jurídicas
utilizadas na engrenagem criminosa, conforme será demonstrado
a seguir.
Vale destacar que o crime de lavagem de dinheiro decorrente da
comercialização das peças dos veículos desmontados e
comercializados pela referida organização criminosa será apurado
no Inquérito Policial 904-00027/2024.
Além disso, a organização criminosa conta com núcleos
setorizados e com atividades bem delineadas, sob o controle
imediato de ROBSON LOPES ALVES, vulgo TOBAH, SIDNEI
CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, vulgo FOCA e
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO - GENARO,
vulgo GENARO DO GUÁCHA. As informações contidas no RIF
98987 evidenciaram a ligação e a associação dos denunciados, de
forma que a seguir suas condutas e atuação na organização
criminosa serão descritas
Os denunciados ROBSON LOPES ALVES, vulgo TOBAH, e
SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, vulgo FOCA,
conscientes e voluntariamente integram a organização criminosa e
utilizam a estrutura criminosa do tráfico de drogas de GENARO
(criminosos, armas, barricadas) como escudo e como facilitador
de suas atividades ilícitas, podendo desmanchar, transportar e
armazenar as peças dos veículos roubados com tranquilidade, para
posterior revenda. Eles são os principais responsáveis pela
aquisição, desmanche, transporte, armazenamento de veículos
roubados, com a posterior revenda e distribuição de suas peças e
componentes.
O denunciado Sidnei Carlos, vulgo Foca, movimentou no período
de seis meses, cerca de R$ 7.369.450,00, valor incompatível com
a sua renda declarada. Além disso, ele transaciona com
contrapartes do ramo de alimentos, ou seja, sem qualquer relação
com a sua atividade declarada de compra e venda de veículos, em
nítida tentativa de dissimular a origem ilícita dos valores obtidos.
As principais entradas do denunciado Sidnei são oriundas da
empresa ASSEM COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,
cujo sócio é o denunciado Leandro Assem. A justificativa para
essas vultosas transações seria a compra de catalisadores. Porém,
não foi apresentado nenhum documento probatório do negócio,
como também não foi esclarecida a forma como a venda foi
realizada.
Vale destacar que esta empresa foi fundada em
e
20/05/2021
baixada em
. Além disso, Leandro remeteu para o
26/10/2022
denunciado Sidnei R$ 821.384,00 em 32 transações fragmentadas.
O denunciado Sidney Carlos é concunhado do denunciado
GEONÁRIO FERNANDES, pois sua companheira (Gisele
Aparecida Barbosa) é irmã da companheira de GEONÁRIO
(Thamires Barbosa Reis), fato que também reforça o elo entre os
criminosos.
[...]
O denunciado LEANDRO ASSEM, de forma consciente e
voluntariamente integra a referida Organização Criminosa, sendo
responsável por receber e vender as peças dos veículos roubados.
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

Além da movimentação de elevados valores sem lastro, as
transações realizadas diretamente com Robson e Sidnei
evidenciam sua associação e plena ciência de todo o esquema
criminoso.
[...]
[...] as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação
penal, demonstram superlativa gravidade em concreto. [...].
O material probatório colhido traz robustos indicativos de que os
veículos roubados/furtados são levados para o interior da
Comunidade da Guácha ou Gogó com a anuência de GENARO,
associado a ROBSON LOPES ALVES e SIDNEI CARLOS
ALACRINO DE OLIVEIRA, que lucram com os roubos/furtos
/desmanche de veículos e venda ilegal de peças.
Há evidências, ainda, de que a organização criminosa formada
pelos denunciados é bem estruturada e explora os crimes narrados
mediante a imposição de domínio territorial com violência, uso de
armas de fogo e prática reiterada de crimes diversos.
O Relatório de Inteligência Financeira - RIF 98987 revelou
movimentações
financeiras
milionárias
realizadas
pelos
indivíduos mencionados e por outras pessoas físicas e jurídicas
utilizadas na engrenagem criminosa.
Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias
dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos
Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a
ser garantida pela prisão preventiva [...]
Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática
criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva [...]
A título ilustrativo, impende ressaltar que a investigação revelou
que o desmanche de veículos ocorre nas Comunidades da Guácha,
Gogó da Ema e Santa Tereza, localizadas no Município de
Belford Roxo. É notório que essas comunidades estão sob a
influência do tráfico de drogas da Facção Terceiro Comando. [...]

O
local, por sua vez, assim negou o pedido de revogação da
Tribunal
prisão cautelar (fls. 70, destaquei):
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

A conduta imputada, a prática do delito do artigo 2o da Lei 12.850
/2013, em um contexto fático de supostamente integrar
organização criminosa armada e estruturada para a prática de
crimes diversos são graves e capazes de gerar repercussão danosa
no meio social, o que torna indispensável a prisão preventiva para
a garantia da ordem pública, já tão atingida por fatos semelhantes,
que causam grande indignação em toda a sociedade.
A indicação de fatores concretos no tocante à ne- cessidade de
garantia da ordem pública, em razão das condutas per- petradas
pelo acusado constitui motivação satisfatória à manutenção da
custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 6/92024 no bojo de
uma acusação de participação em uma organização criminosa especializada em
. Especificamente, ele é
furto, roubo, desmonte e revenda de peças de veículos

acusado de movimentar grandes quantias de dinheiro por meio de sua empresa,
ASSEM COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, e de realizar operações
financeiras desproporcionais ao seu capital declarado.
As razões exaradas no
constituem motivos suficientes para a
decisum
imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada participação
do acusado em organização criminosa especializada em furto, roubo, desmonte e
, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da
revenda de peças de veículos
ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "O
suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua
periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
5a T., DJe
).
8/2/2021
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco
concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto
Barroso, 1a T., DJe
).
19/6/2017
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração
delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia
provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a
evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).
Ilustrativamente:
[...]
V - Adequada fundamentação do
demonstrando a
decisum a quo
real possibilidade de reiteração das condutas delitivas,
portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
diversas da prisão, em razão dos múltiplos
medidas cautelares
riscos à ordem pública.
Agravo Regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ
Felix
, 5a T., DJe
, grifei)
Fischer
12/4/2018
Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que "a presença de
condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e
emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva
quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 498.771/SP, Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
, grifei).
12/11/2019
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, a decretação da prisão, bem
como a manutenção pelas instâncias superiores, está fundada em dados concretos
do processo e na periculosidade do paciente extraída a partir deles.
Além disso, foi individualizada a conduta do paciente dentro da
organização criminosa, sendo apontado, de modo específico, a movimentação de
altas somas de dinheiro por meio de sua empresa.
Relembro não ser possível a análise exauriente da prova, ao menos nos
limites da cognição possível nesta via mandamental, em que não se admite dilação
probatória nem reexame fático aprofundado.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47420009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:11
Código de Controle do Documento: 915c219c-5d52-44a0-915b-8495228c0d01

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 966.281 / RJ
Número Registro: 2024/0463389-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00855744620248190001
00875863620248190000
855744620248190001
875863620248190000
904002702023 904002702024
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEANDRO ASSEM (PRESO)
CORRÉU
: FLAVIANE DE ASSIS DOS SANTOS MARTINS
CORRÉU
: VINICIUS TELES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: YURI DE OLIVEIRA SILVIANO
CORRÉU
: ANDRE SOTERO DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO DA SILVA DE VASCONCELOS FILHO
CORRÉU
: EDER ELIAS ANDRADE SALVINO
CORRÉU
: LUIZ MIGUEL DO NASCIMENTO LACERDA
CORRÉU
: THIAGO DE MOURA ARANTES
CORRÉU
: GILBERTO CAPISTRANO COSTA
CORRÉU
: DEIJARI DE JESUS BRANDAO
CORRÉU
: ALBERTO ALONSO DA SILVA ALMEIDA
CORRÉU
: SABINO ALVES BAHIA TELES
CORRÉU
: RENATO LUCIO DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47616477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 2bf18cb9-fc2d-4ee9-82b2-c5f0ea893f7e

CORRÉU
: ROBSON LOPES ALVES
CORRÉU
: CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA
CORRÉU
: SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO
CORRÉU
: FREDERICO SANTANA REIS
CORRÉU
: LEONARDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: WESLEY ALVES MARTINS
CORRÉU
: WALIDE IBRAHIM
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO ASSEM (PRESO)
ADVOGADO : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:18
Código de Controle do Documento: 2bf18cb9-fc2d-4ee9-82b2-c5f0ea893f7e